Tribunal: STF
Processo: Rcl 47262
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos do Processo 5036044-04.2012.4.04.7100.
    A reclamante alega violação da autoridade desta Suprema Corte quanto ao decidido no julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral.
    Sustenta que
    “[...] merece cassação a decisão que fixa/mantém a taxa de juros de mora em 6% ao ano, não obstante, nos termos da Lei nº 11.960/2009 , a partir de julho de 2009, esses serem devidos com base na remuneração das cadernetas de poupança, sendo que se trata de questão alegada no recurso extraordinário, cujo seguimento foi indevidamente negado; e no cabível agravo interno, desprovido, conforme acima demonstrado” (pág. 7 da petição inicial).
    Requer, ao final, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que a presente reclamação não merece prosperar.
    Consigno, inicialmente, que deixo de ouvir a Procuradoria-Geral da República pela existência de jurisprudência firmada por ambas as Turmas desta Corte sobre a questão versada nos autos (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 
    Pois bem. O art. 988 do novo Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
    Ademais, o inciso II do § 5° do dispositivo acima citado informa que a reclamação não será admitida quando proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. 
    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma - grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral). 3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Como se constata, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que é inviável o ajuizamento de reclamação se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso.
    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso ora apresentado.
    Em consulta ao sítio eletrônico do TRF4, verifico que a reclamante impugnou o acórdão reclamado mediante a interposição de recurso especial e extraordinário, os quais foram inadmitidos pelo TJSP. Após a decisão do agravo interno que confirmou a decisão mediante a qual foi aplicada a sistemática da Repercussão Geral, houve ajuizamento de recurso especial na data de 7/5/2021, o qual está em processamento na origem. A decisão é passível de reforma, portanto.
    Ressalto, por fim, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso processual cabível.
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator